Tribunal: STF
Processo: RE 87232
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
- ICM. Cooperativa de consumo. Alegação de inexistência, ao tempo dos fatos geradores, de lei estadual instituidora do tributo. Improcedência. Embargos de declaração recebidos para declarar-se o ponto omisso no acórdão embargado e manter-se inalterada sua conclusão.